Tribunal: TJBA
Processo: 8051616-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051616-59.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: LB CINEMAS EIRELI

Advogado(s)
:
MARCELO TINOCO LAMEGO, LORENA REZENDE DA SILVA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. CONTRATO DE ENERGIA ELÉTRICA. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DIFERIMENTO E PARCELAMENTO DAS FATURAS, CONSOANTE RECOMENDADO PELO ÓRGÃO REGULAMENTADOR DO SETOR (ANEEL). PRECEDENTES DESTA CORTE
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Revisional de Contrato ajuizada por consumidora integrante do grupo A contra concessionária de energia elétrica, visando à suspensão da cobrança de valores com base na demanda contratada durante o período de paralisação de suas atividades em razão da pandemia de COVID-19.

2.
A sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a cobrança das faturas a partir de abril de 2020 fosse baseada exclusivamente na demanda efetivamente medida.

3.

A concessionária interpôs apelo sustentando violação aos princípios contratuais e regulatórios, bem como ausência de comprovação de desequilíbrio contratual.

4.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos constantes da exordial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão das atividades comerciais durante a pandemia de COVID-19 justifica a revisão judicial de contratos de fornecimento de energia elétrica regulados pela ANEEL; (ii) saber se houve efetivo desequilíbrio econômico-financeiro apto a autorizar intervenção judicial na avença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ANEEL, nos termos do art. 4º, XV do Decreto 2.335/97 e da Lei 9.427/96, detém competência regulatória sobre os contratos de concessão no setor elétrico.
7. O art. 3º, §10 da Lei 13.979/2020 condiciona medidas excepcionais à prévia articulação com o órgão regulador competente.
8. A ANEEL, no Processo Administrativo 48500.001841/2020-8, indeferiu pedido coletivo de consumidores do grupo A para alteração do modelo de faturamento durante a pandemia, recomendando, em contrapartida, a livre negociação entre partes para diferimento e parcelamento de valores.
9. As faturas juntadas aos autos evidenciam redução significativa dos valores pagos durante o período pandêmico, refletindo a diminuição do consumo efetivo, o que afasta a tese de desequilíbrio contratual.
10. A atuação judicial não pode contrariar a regulação administrativa específica sob pena de comprometimento do equilíbrio sistêmico dos contratos no setor regulado.
11. Precedente do TJBA aponta para a necessidade de observância das recomendações da ANEEL e da adoção de soluções equilibradas como diferimento e parcelamento de faturas ao invés de revisão unilateral do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: "Não cabe ao Poder Judiciário substituir a regulação administrativa específica da ANEEL para modificar contratos de fornecimento de energia elétrica do grupo A, sendo incabível a revisão contratual na ausência de desequilíbrio efetivamente comprovado e diante da regulação setorial que prevê livre negociação sobre diferimento e parcelamento de débitos."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV

Lei 9.427/1996

Lei 13.979/2020, art. 3º, §10

Decreto 2.335/1997, art. 4º, XV

Código de Processo Civil, art. 85, §§ 1º e 11

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Apelação n. 8001079-41.2020.8.05.0201, Rel. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, julgado em 17/07/2024

ANEEL, Processo n. 48500.001841/2020-8, julgado em 19/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8051616-59.2020.8.05.0001
, apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e apelada

LB CINEMAS EIRELI
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .